Tribunal: STF
Processo: ARE 1248466
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Novartis Biociências S.A. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI. NÃO-CUMULATIVIDADE. ART. 29, § 1°, DA LEI N° 10.63,7/02. SUSPENSÃO DO TRIBUTO. CREDITAMENTO POR EMPRESA NÃO FABRICANTE DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO OU EMBALAGEM. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A parte inconformada com a decisão proferida com base no art. 557 do Código de Processo Civil pode interpor o agravo de que trata o § 1°.



    2. O princípio da não-cumulatividade tem como objetivo impedir a incidência sucessiva do tributo nas fases da produção de determinado bem, permitindo que seja descontado o valor pago na etapa anterior. Com isso, não haverá incidência de tributo sobre tributo, que ocorreria "em cascata" se o valor pago fosse integrado ao produto.



    3. Deve-se observar que a Constituição da República ao tratar do assunto expressamente reconhece a compensação com o montante cobrado, ou seja, incidente nas operações anteriores. Não existindo cobrança, não há o que se compensar, concluindo-se que o texto constitucional realmente estabeleceu a proibição de creditamento nos casos em que não houve cobrança ou pagamento do tributo.



    4. Pelos documentos fiscais apresentados verifica-se que impetrante NÃO É FABRICANTE dos insumos, matérias-primas, materiais de embalagem e produtos intermediários, como preceitua expressamente o § 5° do artigo 25 da Lei n° 10.637/02.



    5. Estender o benefício ao adquirente, como pretende a embargante, não encontra previsão constitucional ou legal, porque não houve qualquer pagamento do imposto. E isso é o que caracteriza o princípio da não-cumulatividade previsto pela Constituição Federal. 6. Agravo legal desprovido.”



     



    Sustenta o direito à manutenção do crédito tributário de IPI, ainda que a aquisição de insumos, matérias-primas, materiais de embalagem e produtos intermediários tenha sido realizada sob o regime de suspensão do recolhimento do imposto.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. De início importante pontuar que, quanto à possibilidade de reconhecimento do incentivo fiscal consistente na utilização do crédito de IPI incidente nas aquisições de produtos com suspensão do referido imposto, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 398.365-RG/RS, Ministro Gilmar Mendes, Tema 844 RG, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria fixando a seguinte tese: “o princípio da não cumulatividade não assegura direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero.” 



    O referido julgamento está assim ementado (com os meus grifos):



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência. “



    Não se ignore, ainda, o teor da Súmula Vinculante nº 58/STF formulada em consequência do referido paradigma na perspectiva de que: “inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade.”



    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    Em mesma linha de entendimento, há entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: AI 686.798-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli; ARE 1.262.564-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Edson Fachin; RE 1.306.385/PE, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPI. CREDITAMENTO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. AUSÊNCIA DO DIREITO. PRECEDENTES DA CORTE.



    1. A regra constitucional da não cumulatividade é direcionada ao crédito do valor cobrado na operação anterior.



    2. Impossibilidade de creditamento em relação a insumo adquirido sob qualquer regime de desoneração, inexistindo dado específico a conduzir ao tratamento diferenciado.



    3. Agravo regimental não provido.”



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPI. EXPORTAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA QUE NÃO SE REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO COMO BENEFÍCIO FISCAL. FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



    1. O princípio da não cumulatividade garante que o imposto – no caso o IPI – devido em uma operação seja compensado com o cobrado na anterior. Na ausência do recolhimento do tributo, seja em razão de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração do fato gerador ou outra forma de desoneração, não há que se falar em crédito para a seguinte e nem em direito de compensar o que foi devido na anterior



    2. Esse princípio não impede que o legislador ordinário conceda esse crédito, cuja disciplina revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, porquanto configura benefício fiscal previsto em legislação ordinária, não arrostando o princípio constitucional da não-cumulatividade.



    3. Caso dos autos em que o tributo não é recolhido em razão de legislação que prevê a suspensão da cobrança do imposto sob condição resolutiva, a qual acaba por não se realizar no caso concreto.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA. PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM SUBMETIDO AO REGIME DE SUSPENSÃO. TEMA 844. INCIDÊNCIA. 1. O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no Tema 844 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 22/9/2015), no sentido de que é indevido o creditamento do IPI referente à aquisição de insumo não tributado, isento ou sujeito à alíquota zero. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (RE 1306385 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 06-08-2021 PUBLIC 09-08-2021)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    5. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator